Tribunal: TJSP
Processo: 2033537-55.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Receptação
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000633042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2033537-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é peticionário ANILDO
CARLOS BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
indeferiram a revisão criminal, vencidos o eminente Relator sorteado, que declarará, e o
Des. Moreira da Silva, que a deferiam em parte. Acórdão com o Des. Hermann
Herschander., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HERMANN
HERSCHANDER, vencedor, MARCELO GORDO, vencido, FERNANDO TORRES
GARCIA (Presidente), FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO
DE SIQUEIRA, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA
SILVA E MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REVISÃO CRIMINAL no 2033537-55.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO: ANILDO CARLOS BATISTA
COMARCA: ITAPEVA
VOTO no 38.299
1. Anildo Carlos Batista foi condenado como incurso no artigo 16 da Lei no
10.826/03 e no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, mais 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
A Colenda 11a Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento a seu apelo
apenas para reduzir a prestação pecuniária para 01 (um) salário mínimo, mantida, no
mais, a r. sentença.
Propõe-se agora a presente Revisão Criminal, visando a desconstituir o
julgado, a fim de que seja retificada a decisão definitiva, porquanto, no que toca ao
delito de receptação, contrariou ela, de forma manifesta, a prova dos autos. Diz
inexistente o dolo, pois não tinha ciência da origem espúria da arma de fogo, produto
de furto (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra da Dra. Iurica Tanio
Okumura, é voltado ao não conhecimento do pedido, ou, caso conhecido, ao seu
indeferimento.
Vencido, o eminente Relator sorteado, Des. MARCELO GORDO, deferia em
parte o pleito revisional, tão somente para absolver o peticionário quanto ao crime de
receptação, tendo-o por absorvido pelo crime do Estatuto do Desarmamento.
É o relatório.
2. Desde logo, adoto as razões que levaram o eminente Relator sorteado, em
seu bem lançado voto, a repelir o pleito absolutório lastreado em ausência de dolo.
No mais, respeitado o posicionamento de S. Exa., tenho que a consunção não
deve ser reconhecida nesta sede revisional.
Em suma, o peticionário foi condenado pela receptação de arma de fogo
produto de crime, bem como pela posterior posse da mesma arma, bem como de
munição de uso restrito e permitido.
Cabe lembrar, desde logo, que a revisão criminal lastreada no artigo 621, inciso
I do CPP somente seria cabível caso a condenação houvesse sido contrária a “texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos”.
A evidência dos autos é relativa aos fatos, dos quais não se cuida aqui, já que
incontroversos.
A decisão contrária a texto expresso da lei é, como deixa claro o texto do artigo
621, inciso I do CPP, aquela frontalmente oposta ao que claramente explicita o ditame,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e não simplesmente dissonante de uma interpretação que dele se possa fazer, ainda
que majoritária.
Conforme ensina Renato Brasileiro de Lima, “para fins de cabimento da revisão
criminal, a expressão "sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal" é
compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente.
Assim, uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que
controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada. Apesar de se referir à
ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da
Súmula no 343 do Supremo: Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de
lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação
controvertida nos tribunais.”1 .
Ora, o entendimento de que a posse ilegal de armas não absorve o crime de
receptação é agasalhado pela jurisprudência de ninguém menos do que o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
(ART. 180 DO CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003). PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. AFASTAMENTO. CONHECIMENTO DA PROVENIÊNCIA
ILÍCITA DO BEM ADQUIRIDO. ÔNUS DA DEFESA. 1. É inaplicável o
princípio da consunção entre os delitos de receptação e porte ilegal de arma de
fogo, por serem diversas a natureza jurídica dos tipos penais. 2. Flagrado o
sentenciado na posse da coisa produto de crime, a ele compete a demonstração
da sua aquisição lícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
1 Manual de Processo Penal, v.2, Impetus, Rio de Janeiro, 2012, pág. 1104/1105

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ônus do qual não se desincumbiu a defesa. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1633479/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018);
“REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA
DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO
IMPROVIDO. 1. É inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de
receptação e porte ilegal de arma de fogo com numeração parcialmente
suprimida, por serem diversas a natureza jurídica dos tipos penais. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. 3. Verificado equívoco na parte
dispositiva, por não se ter procedido à dosimetria da pena pelo crime de
receptação, corrige-se o erro, fixando a sanção privativa de liberdade, assim
como o somatório da reprimenda com o crime de posse ilegal de arma de fogo
(artigo 69 do Código Penal), adequando, por fim, o regime inicial de
cumprimento da pena.” (AgRg no REsp 1624112/RS, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017).
Não há falar-se, portanto, em afronta à lei expressa, já que o V. Acórdão
rescindendo tem apoio em sólida interpretação jurisprudencial.
No caso em apreço, cabe ainda destacar que o peticionário não foi
surpreendido na posse ilegal, tão somente, da carabina subtraída, mas também de
munição.
3. Isto posto, pelo meu voto indefere-se o pleito revisional.
HERMANN HERSCHANDER
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REVISÃO CRIMINAL no 2033537-55.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO: ANILDO CARLOS BATISTA
COMARCA: ITAPEVA
VOTO No 15.879
Declaração de voto vencido
Por força da r. sentença de fls. 370/377, Anildo Carlos Batista, como
incurso no artigo 16 da Lei no 10.826/03, e no artigo 180, caput, do Código Penal,
suportou condenação à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
mais 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal (03 anos de reclusão e 10 dias-multa
pela infração à lei de armas e 01 ano de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de
receptação), substituída a corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de 03 (três)
salário mínimos.
Recorreu. A Colenda 11a Câmara de Direito Criminal deu parcial
provimento ao apelo apenas para reduzir a prestação pecuniária para 01 (um) salário
mínimo, mantida, no mais, a r. sentença (v. cordão de fls. 434/441).
Ainda contrafeito, propõe Anildo a presente Revisão Criminal, visando a
desconstituir o julgado, a fim de que seja retificada a decisão definitiva, porquanto, no
que toca ao delito de receptação, contrariou ela, de forma manifesta, a prova dos autos.
Diz inexistente o dolo, pois não tinha ciência da origem espúria da arma de fogo,
produto de furto (fls. 01/08).
E malgrado o precioso embasamento que se veicula no formoso voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencedor, pelo meu voto, afastaria a condenação pelo crime de receptação, por força do
princípio da consunção.
O peticionário foi condenado porque, no dia 19 de agosto de 2016, possuía e
mantinha em depósito arma e munições de uso permitido e restrito, consistentes em
uma carabina Rossi, calibre 38, no B103191 - que sabia tratar-se de produto de crime de
furto praticado contra a vítima Jucemar Bonamigo - 25 munições intactas calibre 38, 15
munições intactas calibre .380 e 12 munições intactas calibre 9 mm, além de carregador
de arma 9 mm e estojos de arma de fogo (vide auto de exibição e apreensão de fls.
47/48), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo constou, em meados de 1993 a residência de Jucemar Bonamigo
foi furtada, e dentre os bens subtraídos estava uma arma de fogo carabina ROSSI,
calibre 38, no B103191, cujo boletim de ocorrência foi registrado. Após a subtração, o
peticionário adquiriu e/ou recebeu ou ocultou essa arma, sabidamente produto de crime.
É dos autos, ainda, que o peticionário era, à época, suspeito de integrar
organização criminosa; foi, então, autorizada pelo Juízo interceptação de comunicações
telefônicas, sendo certo que durante as investigações foram expedidos mandados de
busca e prisão temporária em desfavor de Anildo.
Assim, na data dos fatos, policiais civis dirigiram-se à residência do
peticionário, onde localizados e apreendidos material bélico de uso permitido e restrito -
uma carabina ROSSI, calibre 38, no B103191, vinte e cinco munições intactas do
mesmo calibre, quinze munições intactas calibre .380 e doze munições intactas calibre
9mm, além de carregador de arma de 9mm e estojos de arma de fogo, como dito.
E no que toca ao pleito voltado à absolvição quanto ao delito de receptação -
sob o fundamento de que o suplicante que não tinha conhecimento acerca da origem
ilícita do armamento - a pretensão não comporta acatamento, cumprindo rechaçá-la com
a assertiva de que a prova reunida em detrimento do ora peticionário é maciça e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exponencial, traduzida pelas declarações da vítima e de três policiais civis sob a égide
do contraditório, muito bem sopesadas nos dois níveis de julgamento.
Nesse ponto, visa o peticionário, em verdade, a uma releitura do acervo
probatório, que não conduz, de ordinário, à reconsideração almejada, só cabível em
hipóteses excepcionalíssimas.
Todavia, pelo meu entendimento, deve ser afastada a condenação pelo delito
previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, mas por força do princípio da
consunção. No particular, embora tenha sido praticado mais de um fato típico, o
primeiro delito caracteriza ante factum impunível, já que da própria posse da arma,
mantida na residência do réu, deflui a receptação. Quer dizer, a origem abjeta da coisa é
ínsita à posse irregular e não pode prevalecer a duplicidade de crimes, mas sim o
aspecto especial do delito previsto no Estatuto do Desarmamento, em respeito ao
princípio do ne bis in idem.
Acerca do tema, destacam-se os entendimentos aduzidos neste sentido:
“No que concerne ao delito de receptação dolosa, os acusados devem ser
absolvidos, em respeito ao princípio da consunção. Verifica-se, na espécie,
que ao tempo dos fatos os corréus realmente portavam a arma de fogo
apreendida. E, para tanto, pressupõe-se, logicamente, que eles a tenham
adquirido - onerosa ou gratuitamente, a título definitivo ou precário -,
podendo-se assim afirmar, abstratamente, que o delito de posse ilegal de
arma, na maioria dos casos, tem, como antecedente, uma receptação. Frise-
se que, a imposição de penas por ambos os ilícitos somente seria possível
caso se demonstrasse, estreme de dúvidas, a autonomia dos dolos de ambas
as condutas, o que não ocorreu no caso em testilha. Não há se olvidar que a
arma em questão era produto de crime de furto. Entretanto, a acusação não
cumpriu seu ônus de demonstrar que a conduta antecedente teve ânimo
completamente diverso da consequente, de modo que, pairando dúvidas,
deve-se adotar a solução mais benéfica aos corréus, qual seja, considerar-se
que a obtenção do armamento se deu meramente como meio para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posterior posse espúria, não se podendo punir a conduta antecedente, em
virtude do princípio da consunção. A agente que adquire, recebe,
transporta ou oculta arma de fogo, ou mesmo acessório e ou munição, de
uso permitido ou restrito, comete os crimes previstos na legislação especial
(Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003), e não o crime patrimonial
previsto no art. 180 do Código Penal. Por tratar-se de infração específica e
mais severamente apenada, o Estatuto do Desarmamento há de prevalecer
sobre crime patrimonial, pena de incorrer no indesejável “bis in idem”.
Neste sentido já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
'RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA.
PORTE DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITO
ÚNICO. DECISÃO MANTIDA. (...) Não comprovada a autonomia das
condutas imputadas, com dolos diferentes, perfeito o recebimento da
denúncia apenas pelo crime consuntivo. Acórdão mantido' (STJ - Resp.
633.673/RS - Rel. Min. PAULO MEDINA - 6a T - V.U. - j. em 28.02.2005)”
(1a Câm. Crim., rel. des. Péricles Piza, j. 03/06/13).
“Como se vê, a conduta de transportar vem descrita nos dois dispositivos
citados. Entretanto, em se tratando de concurso aparente de normas,
somente tem aplicação, no caso concreto, o art. 14, caput, da Lei
10.826/2003, por força do princípio da especialidade (porque se trata de
transporte de arma de fogo de uso permitido), ou seja, a lei especial
prevalece sobre a geral. Igualmente, inequívoco que a receptação, em
relação ao porte, é crime-meio, ficando absorvida pelo crime-fim, pela
incidência do princípio da consunção”. (TJSP, Apelação no
0014402-18.2008.8.26.0322, Rel. Des. Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito
Criminal, dj. 27.06.12).
“APELAÇÃO. LEI 10.826/06. ART. 14. DUAS VEZES. CÓDIGO PENAL.
ARTIGO 180. RECEPTAÇÃO. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. [...]
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ANTEFATO IMPUNÍVEL. A conduta de
adquirir/receber arma de fogo, também descrita no artigo 14 da Lei
10.826/06, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, trata-se de
um antefato impunível, na medida em que é parte do `iter criminis
necessário para o cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aplica-se, na espécie, o princípio da consunção, restando o `delito meio
absorvido pelo `delito fim. Absolvição mantida. APELO MINISTERIAL
IMPROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Crime No 70038075883, Terceira
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel,
Julgado em 07/07/2011).
“Entre a receptação e o porte ilegal de arma de fogo incide a consunção.
Trata-se de conflito aparente de normas, na medida em que se verifica uma
unidade fática e uma pluralidade de leis aplicáveis. Em casos tais, a
aplicação de uma disposição legal é suficiente à plena reprovação jurídico-
penal. Diante disso, reconhece-se a prática de crime único, ou seja, o delito
de receptação resta absorvido pelo porte de arma de fogo (por se tratar do
mesmo armamento), mantendo a condenação do réu pelo artigo 14 da Lei
10.826/03. [...]. APELO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Crime No
70041803719, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado em 07/07/2011).
Vale dispor, em reforço, que a conduta de posse de arma de fogo,
prevalente o entendimento originário, serviria a qualificar duas faltas delitivas o que,
com todas as vênias, é descabido.
A própria singularidade de elementos subjetivos, ou seja, o dolo de cada
uma das ações, haveria de ser estabelecido no curso da persecução, o que tampouco se
verifica.
Assim, pelo meu voto, deve ser afastada a condenação do peticionário pelo
delito de receptação, remanescendo o delito de posse irregular de arma de fogo e
munições de uso permitido e restrito.
Assim, arredada a condenação relativamente ao crime de receptação,
remanesce aquela prevista no Estatuto do Desarmamento, de 03 (três) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, substituída a carcerária por
restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo.
Diante de todo o exposto, meu voto DEFERIA PARCIALMENTE o
pedido para, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, absolver
o réu do crime de receptação, subsistindo a condenação pelo delito de posse irregular de
arma de fogo de uso permitido, substituída a corporal por restritivas de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
MARCELO GORDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HERMANN HERSCHANDER
11F49929
6
10
Declarações de
Votos
MARCELO COUTINHO GORDO
11FB4C6D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2033537-55.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.